Tribunal: TJBA
Processo: 0500783-74.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500783-74.2015.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

APELADO: MICAELA GEOVANNA BUOSO e outros

Advogado(s)
:
ADILA MACHADO FREITAS BONFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA POR PARTICULAR. UTILIZAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA PARA
DISTRIBUIR ENERGIA AOS DEMAIS CONSUMIDORES DA VIZINHANÇA.
INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. CABIMENTO.
DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DA REDE. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR INVESTIDO PELO PARTICULAR. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
0500783-74.2015.8.05.0201
,
originários da Comarca de Porto Seguro, figurando como apelante
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.
e apelados
MICAELA GEOVANNA BUOSO e
PASCAL KAREL FRANCOIS NIKODEM
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala das Sessões,
de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador (a) de Justiça